Tribunal: TJDFT
Processo: 0002825-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação quando a denúncia descreve os fatos de forma adequada ao tipo penal e a sentença condenatória ocorre por este mesmo crime.

2. A não ocorrência de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, afasta a excludente da legítima defesa alegada em favor do adolescente.

3. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar da adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.

4. Recurso conhecido e não provido.